Tribunal: TJSP
Processo: 2208273-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208273-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante JANETE
GRILO e Paciente CAINA FILIPI FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208273-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.874
HC No 2208273-52.2020.8.26.0000 Santos
IMPETRANTE: JANETE GRILO
PACIENTE: CAINA FILIPI FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS
Execução Criminal

Progressão
de
regime
ou
livramento
condicional Impossibilidade Supressão de
instância Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Janete Grilo em favor de CAINA FILIPI
FERREIRA DA SILVA, alegando que este sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 7a Região Administrativa Judiciária,
Comarca de Santos, fundado em mantê-lo segregado.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente
teve reduzida a sua pena em sede de apelação, de modo que já houve o
cumprimento do lapso temporal necessário para a progressão ao regime
aberto ou para a concessão do livramento condicional. Aduz que ainda não
foram apreciados os pedidos formulados na origem.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 176). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 180/181), opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208273-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
184/186). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo
consta,
o
paciente
encontra-se
cumprindo pena em regime semiaberto, com término previsto para
15/02/2028 (fls. 180).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem não deve ser conhecida.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito
desenhado na inicial é de competência do Juízo das Execuções
Criminais e que a eventual irresignação contra decisão proferida por este
deve ser expressa através do recurso adequado, qual seja, o agravo em
execução, conforme os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de
modo que a concessão da ordem de habeas corpus somente se monstra
cabível se demonstrada a ocorrência de manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208273-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ,
HC 545.222/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe
14/02/2020).
Com efeito, conforme as informações prestadas
pela autoridade impetrada, o pleito desenhado na inicial ainda não foi
apreciado na origem, sendo que a demora decorre do fato de a ora
impetrante não ter juntado os documentos pertinentes até o momento,
mesmo após intimada, não tendo também impugnado o cálculo de
liquidação da pena do paciente, in verbis:
“A Doutora Janete Grilo OAB/SP 340.074
peticionou nos autos perante o Juízo do DEECRIM da 5a RAJ

Presidente Prudente em 23/07/2020, sem procuração, requerendo a
progressão do executado ao regime aberto.
Em razão do local da prisão os autos foram
redistribuídos e recebidos no DEECRIM da 7a - SANTOS em
28/07/2020.
Despachei em 31/08/2020, após elaboração do
cálculo de penas, determinando que, malgrado o executado não tenha
cumprido o fator temporal para apreciação do pedido, a senhora
patrona deveria instruí-lo com o boletim informativo atualizado e
atestado de conduta carcerária, nos termos do Comunicado CG no
1.376/2018, os quais poderiam ser solicitados diretamente às Unidades
Prisionais, cujos endereços estão disponíveis no portal da Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208273-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Estado de Administração Penitenciária.
Até a presente data, a senhora patrona não
regularizou sua situação processual, não instruiu o pedido com os
documentos acima mencionados, não impugnou o cálculo de penas e
não formulou outros pedidos em favor do executado” (fls. 180/181).
De tal modo, para evitar a ocorrência de
supressão de instância, incabível o conhecimento do presente writ.
Posto isto, não se conhece da presente ordem
de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator